Tribunal: STM
Processo: 7000861-68.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). LIMINAR INDEFERIDA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA COM INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder.
2. Não foi possível constatar, no presente writ, a existência de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, que justifiquem o trancamento da Ação Penal Militar (APM) ou a cassação da decisão que recebeu a Denúncia.
3. O Paciente não se encontra sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, tampouco, encontra-se na iminência de tê-la ameaçada.
4. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000861-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LEONARDO CAPITANIO FONTANA
ADVOGADO(A): DIOGO TEBET DA CRUZ (OAB RJ127188)
ADVOGADO(A): VICTOR VIEITES DO VALLE PIRES (OAB RJ178718)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. DIOGO TEBET DA CRUZ. A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA, DECLAROU-SE CIENTE
DA SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA E RATIFICOU OS TERMOS DE SEU
PARECER ACOSTADO (EVENTO 11).
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000861-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: LEONARDO CAPITANIO FONTANA
ADVOGADO(A): DIOGO TEBET DA CRUZ (OAB RJ127188)
ADVOGADO(A): VICTOR VIEITES DO VALLE PIRES (OAB RJ178718)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). LIMINAR INDEFERIDA.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA COM INDÍCIOS DE CRIME
DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUSÊNCIA DA
PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder.
2. Não foi possível constatar, no presente writ, a existência de prática
de ilegalidade ou de abuso de poder, que justifiquem o trancamento da
Ação Penal Militar (APM) ou a cassação da decisão que recebeu a
Denúncia.
3. O Paciente não se encontra sofrendo violência ou coação em sua
liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder,
tampouco, encontra-se na iminência de tê-la ameaçada.
4. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a
impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da
referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação
probatória.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade.
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em denegar a ordem de “habeas corpus” por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs.
VICTOR VIEITES DO VALLE PIRES e DIOGO TEBET DA CRUZ, em favor do
civil LEONARDO CAPITANIO FONTANA, contra ato do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM/RJ, que, nos autos do processo nº
7000889-06.2023.7.01.0001, recebeu Denúncia em desfavor do Paciente pela
possível prática do crime capitulado no art. 251 (Estelionato) c/c o art. 53
(coautoria), ambos do CPM, designando o dia 28/11/2023 para audiência de
instrução e julgamento (HC, Evento 1).
Sustentam os Impetrantes que a Denúncia resume-se a um relatório
descritivo que não atende aos requisitos legais impostos pelo art. 77, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, limitando-se a apontar, genericamente, a condição
do Paciente como proprietário da empresa que teria emitido as notas fiscais
supostamente falsas (HC, Evento 1).
Os Impetrantes afirmam que a Denúncia conclui que o codenunciado
militar (e não o Paciente) causou prejuízo à administração castrense “apresentando
Notas Fiscais ideologicamente falsas, onde constavam serviços que não foram
executados, sendo que tais notas foram emitidas pela empresa Fontana Engenharia
e Arquitetura LTDA-ME de propriedade e sob o conhecimento do segundo
denunciado” (HC, Evento 1, Anexo 2, p. 10).
Asseguram que o Parquet não fixa, com exatidão, e de forma
determinada, eventual conduta punível atribuída ao Paciente, restringindo-se a
apontar sua condição abstrata de proprietário da empresa que emitiu a nota fiscal
como singela razão para sua responsabilização criminal (HC, Evento 1).
Nesse sentido, requereram a concessão de liminar, a fim de que fosse
suspensa a marcha do processo de primeiro grau (processo nº 7000889-
06.2023.7.01.0001), em trâmite perante a 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, tão somente até o julgamento do mérito do presente habeas Corpus. No
mérito, requereram a concessão da ordem para extinguir o feito de origem, sem
julgamento de mérito, ante a flagrante inépcia da Denúncia e a ausência de justa
causa para a deflagração da ação penal em relação ao Paciente. Subsidiariamente,
requerem a concessão da ordem, para cassar a decisão que recebeu a Denúncia por
violação ao art. 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (HC, Evento 1).
Em despacho datado de 25/10/2023, solicitei que o Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM fosse oficiado, para que prestasse as informações julgadas
necessárias à instrução do presente Habeas Corpus, oportunidade em que me
reservei a apreciar o pedido liminar após o retorno dos autos (HC, Evento 5).
Em 30/10/2023, a autoridade apontada como Coatora, Dr. CLÁUDIO
AMIN MIGUEL, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, prestou as informações de estilo (HC, Evento 8), a saber:
“Em 30 de janeiro de 2023, foi distribuído o Inquérito Policial Militar nº 7000104-
44.2023.7.01.0001 para este Juízo (Ev. 01.01 - IPM).
O Inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação do Comandante do
Centro de Instrução Almirante Alexandrino em 1º de abril de 2019 (Ev. 01.01, fl. 08
- IPM).
No Ev. 01.2, fls. 18/23 - IPM, consta Laudo Técnico nº 01/2022, relativo a Apuração
Sumária do Contrato nº 62600/2019-14.00, tendo em vista a construção do muro
limítrofe entre o Centro de Instrução Almirante Alexandrino e a Avenida Lobo
Junior.
Ev. 01.2, fls. 34/40, consta Análise de Projeto nº AP.1.62600.065.024.001.20 e
Comunicação Padronizada da Fiscalização Técnica do Contrato nº 62600/2019-
14.00 (Ev. 01.2, fls. 42/43).
No Ev. 01.03, fls. 35/52 e 01.04, fls. 01/40, constam o Termo de Contrato n°
62600/2019-14/00 com seus respectivos aditamentos.
Ev. 01.05, fls. 01/ 19, consta Apólice Seguro Garantia.
Relatório do Inquérito Policial Militar encontra-se anexado no Ev. 01.36, fls. 01/24
- IPM, estando a Solução no Ev. 1.37.
Em 01 de fevereiro de 2023, com vista dos autos, o Órgão Ministerial requereu
diligências (Ev. 08 - IPM), o que foi deferido (Ev. 10 - IPM). Após, foram juntadas
no Ev. 16 - IPM.
O Parquet Militar requisitou novas diligências no Ev. 49 e reiteradas no Ev. 55,
sendo deferidas nos Evs. 52 e 59, as quais foram cumpridas e juntadas nos Evs. 53 e
61.
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29 de agosto de 2023, o Ministério Público Militar apresentou denúncia contra
CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO e LEONARDO CAPITANIO FONTANA, por
infração ao disposto no artigo 251, § 3º c/c artigo 53, o primeiro acusado, e no
artigo 251 c/c artigo 53, o segundo réu, tudo do Código Penal Militar (Ev. 63.1 -
IPM).
Em 05 de setembro de 2023, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi designado
o dia 28 de novembro de 2023 para fins de instrução (Ev. 65 - IPM).
A Ação Penal Militar nº 7000889-06.2023.7.01.0001 foi distribuída em 05 de
setembro de 2023 (Ev. 66 - IPM). Em 22 de setembro e 23 de outubro de 2023,
respectivamente, foram os réus CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO e
LEONARDO CAPITANIO FONTANA devidamente citados (Evs. 16 e 23 – APM).
Em 09 de outubro de 2023, a Defesa de CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO
juntou procuração (Ev. 20) e, em 25 de outubro de 2023, a Defesa de LEONARDO
CAPITANIO FONTANA juntou procuração no Ev. 24.
Era o que me cumpria informar.”
A PGJM, no parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela denegação da ordem
(HC, Evento 11), in verbis:
“HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR.
MÉRITO.
TRANCAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA
ATENDER
A
PRETENSÃO
DEFENSIVA.
ATENDIMENTO
DAS
FORMALIDADES LEGAIS QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Trata-se de Habeas Corpus
impetrado pela defesa de civil, contra ato do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que
determinou o recebimento da denúncia em desfavor do Paciente. Indeferimento da
liminar. Mérito. Pedido cautelar se confunde com o próprio meritum causae.
Denúncia recebida com observância das formalidades legais e constitucionais.
Persecução penal acerca da prática do crime de estelionato. Irregularidades
encontradas em contrato. Suposta fraude perpetrada com unidade de desígnios
entre militar e civil. Base empírica do caso apta a autorizar o prosseguimento da
ação penal em desfavor do Paciente. Inadmissível adentrar o mérito da causa nesse
momento. Ausência de motivos ou circunstâncias excepcionais, que autorizem a
suspensão ou trancamento da ação penal. Inexistência de ilegalidade flagrante ou
ato teratológico. Orientação do eg. STM, em casos similares. A PGJM, em parecer,
opina pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar
requerida, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem.” (Grifo no
original.)
Em 16/11/23, indeferi a liminar por não vislumbrar a presença do
periculum libertatis, requisito indispensável ao deferimento da medida liminar
requerida (Evento, 13).
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Por atender aos requisitos de admissibilidade, o pedido de Habeas
Corpus deve ser conhecido, passando-se a sua análise.
Inicialmente, nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder.
O aludido Remédio Constitucional tem como bem jurídico a ser
protegido a liberdade de locomoção, restringida ou ameaçada por ordem ilegal ou
por abuso de poder.
Depreende-se dos autos que, em 29/8/2023, o Representante do
Ministério Público Militar (MPM), no uso de suas atribuições constitucionais, e nos
termos dos artigos 29 e 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ofereceu
Denúncia em desfavor do SO-RM1 CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO e do
civil LEONARDO CAPITANIO FONTANA, sócio-gerente e representante legal
da empresa Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME. A Denúncia foi recebida
em 5/9/2023 (Evento 1, Docs 1 e 2 APM nº 7000889-06.2023.7.01.0001).
A Denúncia foi oferecida em razão de os Acusados terem, em tese,
praticado o crime previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, por ocasião da
execução do contrato n° 62600/2019-14/00 (fl. 65, IPM), relacionado à construção
do muro limítrofe do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.
Afirma a exordial que os denunciados apresentaram notas fiscais
ideologicamente falsas:
“ (...) As cópias das notas fiscais NFS-e n° 201900000000039, datada de
04/12/2019 — R$ 88.264,48; NFS-e n° 2, datada de 24/01/2020 — R$ 318.876,65;
NFS-e n° 6, datada de 01/04/2020 — R$ 165.658,87; NFS-e n° 9, datada de
13/05/2020 — R$ 159.089,83; e NFS-e n° 11, datada de 17/06/2020 — R$
98.650,22, encontram-se presentes no evento 39, e foram emitidas em desacordo
com o serviço realizado e encaminhadas para pagamento da Administração Naval.
Processo n. 7000104-44.2023.701.0001 2/11 Decorrente dessa conduta, os ora
denunciados causaram prejuízo de R$ 154.538,52 (cento e cinquenta e quatro mil,
quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a favor da empresa
Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME (evento 01, doc. 31 a 35, fl. 111),
consoante o Laudo Técnico “referente ao projeto da parte já existente do muro
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

construído em trecho da periferia do CIAA — Centro de Inst. Alm. Alexandrino”,
realizado pela empresa Manuela Gouveia Engenharia Civil, o qual atestou a
discrepância.” (Grifos nossos.)
A peça vestibular afiança que os denunciados causaram um prejuízo ao
Erário no valor de R$ 154.538,52 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta
e oito reais e cinquenta e dois centavos), creditados em favor da EMPRESA
FONTANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME.
Serviram de base para a Denúncia os fatos apurados pelo IPM nº
7000104-44.2023.7.01.000, instaurado por intermédio da Portaria 179/CIAA, de
13/7/2022 em razão de terem sido constatados na Sindicância derivada da Portaria n°
179,
de
13/7/2022,
do
CENTRO
DE
INSTRUÇÃO
ALMIRANTE
ALEXANDRINO:
“(...) indícios da existência de ilícitos penais praticados durante a construção de
um novo muro limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior. (evento 01, doc. 1
a 14, fl. 20, pdf).
O Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino
determinou a abertura de Sindicância, a fim de apurar discrepâncias informadas por
meio do Laudo Técnico n° 01/2022 (evento 01, doc. 1 a 14, fl.24/46, pdf) que,
impediram o recebimento definitivo da obra atinente ao contrato n° 62600/2019-
14/00, firmado entre a Organização Militar e a empresa Fontana Engenharia e
Arquitetura LTDA-ME, que teve como objeto a construção de um novo muro
limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior (evento 01, doc. 1 a 14, fl.22, pdf),
tudo conforme exposto pela Fiscalização Técnica, a qual participou que os erros de
execução impedem o recebimento da obra e que não há garantias de solidez e
segurança da estrutura.”(Grifos nossos.)
Restringindo-se ao objeto do presente writ, não entrevejo a existência
de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, que justifiquem o trancamento da
Ação Penal Militar (APM) ou a cassação da decisão que recebeu a Denúncia.
Friso que o Paciente não se encontra sofrendo violência ou coação em
sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, tampouco,
vislumbro a iminência de tê-la ameaçada.
A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do
Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não
permite uma ampla dilação probatória.
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de
poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem
maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o
que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Ademais, a peça pórtico, s.m.j, demonstra preencher todos os requisitos
essenciais previstos no art. 77 do CPPM (foi oferecida e recebida), trazendo a
exposição dos supostos fatos criminosos, em tese, praticados pelos indiciados; a
classificação do crime; a instituição prejudicada; as provas documentais indiciárias e
o rol das testemunhas, não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do
CPPM, o que sinaliza para a continuidade da marcha normal da Ação Penal Militar
em prol da busca da verdade real.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria
e à materialidade do crime imputado ao Denunciado, ora Paciente, foi embasada em
um razoável substrato indiciário.
Este tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas
Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações
Penais Militares, quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a
atipicidade da conduta imputada ao paciente. Mas o faz sempre com a prudência
devida em resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às
competências do juízo de primeiro grau, sem avançar, prematuramente, nas etapas
processuais subsequentes que devem ser preservadas quando há indícios de crime e
de autoria.
No caso concreto, não verifico qualquer ordem inconstitucional, ilegal,
teratologia ou abuso capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do
Paciente e que autorize a concessão da ordem, para fim de trancamento da Ação
Penal Militar (APM) ou cassação da decisão que recebeu a Denúncia
A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento da Ação
Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais. Nesse sentido é firme
a posição deste Tribunal:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. CONHECIMENTO DO WRIT
E DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS
IN JUDICIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O trancamento da ação penal só
ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de
crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda ao caso examinado.
Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias levantadas na fase
inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de corporificar
elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar,
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve-se prosseguir a persecução penal. Não há que se falar em inépcia da
Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM quando a exordial
acusatória qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado
e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo,
inclusive, a classificação do possível delito e as razões de presunção de
delinquência. Precedentes do STM. Ordem denegada por decisão unânime.”
(Habeas Corpus nº 7000302-48.2022.7.00.0000, Relator: Min. Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 15/6/2022, DJe de 24/6/2022). (Grifos
nossos.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR
OFICIAL) E ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PLEITO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
PLEITO
PELO
TRANCAMENTO DA INQUISA. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] III. A Defesa pede a concessão da
ordem de Habeas Corpus, para trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo
ausência de justa causa para instauração da Inquisa, por constituir
constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência de lastro
probatório mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas,
suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao Inquérito Policial
Militar [...] VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível
quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...] XII. Ordem denegada.
Decisão unânime.” (Habeas Corpus nº 7000503-06.2023.7.00.0000, Relator: Min.
Dr. José Barroso Filho, julgado em 31/8/2023, DJe). (Grifos nossos.)
Concluindo, entendo não se mostrar razoável a utilização da ação de
Habeas Corpus para “suspender/extinguir” uma APM que se encontra em fase de
regular tramitação, ademais de não vislumbrar qualquer vício a justificar a reforma
da decisão judicial que recebeu a Denúncia oferecida, a qual considero ter atendido
aos preceitos legais e constitucionais relacionados à espécie.
Por fim, cabe ressaltar que, judicialmente, serão assegurados ao
Paciente os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade
em que será plenamente possível comprovar sua inocência, ou, a qualquer tempo, a
existência de nulidades ou de vícios que maculem o rito processual ao qual se
encontra submetido.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358667v4 e
do código CRC a448901c.
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/2/2024, às 17:0:16
7000861-68.2023.7.00.0000
40001358667 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR